Tribunal: TJDFT
Processo: 0011262-39.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE PARA SE ISENTAR DE RESPONSABILIDADE. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305 DA LEI N. 9.503/97). PREJUÍZOS MATERIAIS. INERENTES AO TIPO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM RECONHECIDO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório, a saber, as declarações das testemunhas policiais, da testemunha que teve seu veículo atingido pelo do réu e o boletim de ocorrência policial é firme e suficiente para comprovar a autoria dos crimes previstos nos artigos 305 e 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Restam comprovadas a autoria e a materialidade do porte de arma de fogo de uso permitido quando a apreensão da arma está consubstanciada em Auto de Apreensão e Apresentação, bem como em perícia atestando a eficiência da arma e em depoimento judicial do policial que realizou a busca no veículo do réu.

3. Fixa-se o recrudescimento da pena-base na razão de 1/8 (um oitavo) sobre o resultado da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas em abstrato ao tipo para cada circunstância judicial desfavorável, por se tratar de critério que é amplamente aceito pela jurisprudência do TJDFT.

4. Os danos materiais inerentes ao acidente do qual o réu empreendeu fuga é fato inerente ao tipo penal do artigo 305 da Lei n. 9.503/97, importando o incremento da pena a título de negativação da consequência do crime bis in idem.

5. Consoante a teoria objetivo-subjetiva, adotada majoritariamente pelos Tribunais, o reconhecimento da continuidade delitiva, entre delitos da mesma espécie, demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e do requisito subjetivo (unidade de desígnios).